Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E INEXATIDÃO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual se pleiteava o ressarcimento de diferenças de correção monetária e juros supostamente não creditados na conta individualizada do PASEP. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O apelante sustenta que o prazo prescricional teve início somente em 17/09/2024, quando teve acesso ao extrato completo da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de diferenças em conta vinculada ao PASEP, à luz da tese fixada no Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.150 sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou que a pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta do PASEP se submete à prescrição decenal (art. 205 do CC) e que o termo inicial do prazo é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4. Aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque efetuado por ocasião da aposentadoria do autor, em 10/07/2001.
5. A alegação de que a ciência apenas se consolidou com o acesso a extratos completos em 2024 não prospera, pois o saque realizado em 2001 é suficiente para configurar a ciência dos valores depositados e eventuais discrepâncias.
6. Assim, tendo transcorrido mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, consumou-se a prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJDFT, Acórdão 2006095, 0710866-05.2024.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 29/05/2025, DJe 12/06/2025.